Tribunal: TJDFT
Processo: 0013169-20.2016.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
CIVIL E APELAÇÃO CIVIL. FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. DEVER DOS PAIS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO DO QUANTUM FIXADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. É dever dos pais assistir, criar e educar os seus filhos menores, provendo o sustento, proporcionando recursos e meios para que o seu desenvolvimento seja saudável.
2. Na fixação dos alimentos, deve-se observar o binômio necessidade-possibilidade, a fim de que melhor seja atendido o interesse do menor, sem que para isso, exaspere-se a condição econômica do alimentante.
3. Recurso conhecido em parte, e, na parte conhecida, desprovido.